Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-37.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DECLARADOS INEXISTENTES. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se, das razões recursais, extrai-se claramente a motivação do inconformismo do autor/apelante a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito, razão por que não há que se falar em violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Dano moral significa lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 2.1. Apesar do incômodo sofrido pelo autor, não restou comprovada a negativação do nome, e o alegado risco de possibilidade de futura inscrição junto aos órgãos de restrição do crédito não pode ser tido como justificativa ao reconhecimento do pretendido direito a indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.